Tribunal: TJES
Processo: 0031101-23.2019.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE CATETERISMO – PEDIDO GENÉRICO – ACOLHIMENTO – DECOTE DA CONDENAÇÃO INDETERMINADA – DEVER DO ESTADO DE PRESTAR REGULAR ATENDIMENTO À SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
É inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC.

2.
No caso da ação civil pública, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.

3.
Após análise acurada dos pedidos iniciais, concluo que o pleito constante no item II da exordial constitui pedido indeterminado exatamente porque demasiadamente genérico e desacompanhado de elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a pretensão.

4.
Considerando que o pedido formulado pelo autor no item II da inicial não se enquadra dentre as exceções legalmente previstas acerca da formulação de pedido genérico, impõe-se o decote da sentença da condenação dele decorrente, o que leva a sua improcedência.

5.
Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

6.
O exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, aguardando agendamento para a realização do procedimento de
Cateterismo
no Município de Vitória, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível.

7.
Remessa necessária conhecida reformar parcialmente a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031101-23.2019.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO DE CATETERISMO – PEDIDO GENÉRICO – ACOLHIMENTO – DECOTE DA CONDENAÇÃO INDETERMINADA – DEVER DO ESTADO DE PRESTAR REGULAR ATENDIMENTO À SAÚDE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
É inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC.

2.
No caso da ação civil pública, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.

3.
Após análise acurada dos pedidos iniciais, concluo que o pleito constante no item II da exordial constitui pedido indeterminado exatamente porque demasiadamente genérico e desacompanhado de elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a pretensão.

4.
Considerando que o pedido formulado pelo autor no item II da inicial não se enquadra dentre as exceções legalmente previstas acerca da formulação de pedido genérico, impõe-se o decote da sentença da condenação dele decorrente, o que leva a sua improcedência.

5.
Nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população. E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

6.
O exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, aguardando agendamento para a realização do procedimento de
Cateterismo
no Município de Vitória, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível.

7.
Remessa necessária conhecida reformar parcialmente a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0031101-23.2019.8.08.0024

REMETENTE:
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida nos autos
ação civil pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o requerido, por meio da SESA, adote as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para o agendamento do procedimento especializado de cinecoronariografia (cateterismo) para os pacientes relacionados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, bem como para disponibilizar o referido procedimento pelo SUS no âmbito do Estado do Espírito Santo em quantidade suficiente para atender todos os pacientes que necessitem.

A r. sentença acolheu a pretensão ministerial sob o fundamento de que a omissão estatal consubstanciada na evidente demora para a solução adequada da prestação do serviço de saúde configura violação a direitos fundamentais, especialmente do direito à saúde e à vida, de modo que ainda que exijam o estabelecimento de políticas públicas para a sua plena efetivação, não é razoável admitir protelação eterna quanto ao cumprimento das metas constitucionais.

Após ter sido incluído em pauta para julgamento, em virtude dos termos da petição do Estado do Espírito Santo afirmando que os contornos da lide revelam a possibilidade de autocomposição, foi ordenada a retirada dos autos da pauta e a sua remessa ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do 2º Grau.

Em seguida, conforme Ata da sessão de conciliação realizada no 4º CEJUSC, o Estado do Espírito Santo solicitou prazo para apresentar comprovação de que a lista de espera para cateterismo encontra-se em dia, bem como o
Parquet
informou que após a apresentação de tal documento pelo Estado, que deverá conter a identificação do paciente, a data da solicitação, bem como a unidade solicitante, se comprometeu a se manifestar nos autos especificamente quanto ao cumprimento ou não da obrigação (Id 6714329).

O Ente Público promoveu a juntada de documentação no Id 6870438, contudo, por entender estar desatualizada, o
Parquet
solicitou que fosse novamente intimado a colacionar documentos atuais, sendo que intimado, o Estado do Espírito Santo não se manifestou.

Depois da nova inclusão em pauta para julgamento, o Ente Público manifestou-se no Id 9642605 solicitando o destaque para a inclusão em pauta presencial e juntando informações da SESA indicando que atualmente não há filas para agendamento para agendamento do exame de
cateterismo
. Assim, requereu a extinção da ação, por perda superveniente do interesse recursal.

Instado a se manifestar, o
parquet
defende que a ausência de fila para o agendamento do exame no momento não tem o condão de modificar o entendimento proferido na sentença (Id 1043288).

Pois bem, fixado isso e analisando detidamente os autos, concluo que
merece reparo a sentença
.

Conforme cediço, é inepta a petição inicial quando formulado pedido indeterminado, sendo apenas admissível a apresentação de pedido genérico, dentre as hipóteses expressamente previstas no §1º do art. 324 do CPC.

Mais especificamente no caso da ação civil pública, a jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que a formulação de pedido genérico mostra-se lícita se a pretensão apresentada for individualizada corretamente, de modo que seja possível quantificar a omissão apontada, possibilitando de tal maneira o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório pelo Requerido.

Assim sendo, após análise acurada dos pedidos iniciais, concluo que o pleito constante no item II da exordial (
determinar ao Estado do Espírito Santo que adote, no prazo máximo de sessenta dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar o procedimento especializado de CINECORONARIOGRAFIA [CATETERISMO] pelo SUS no âmbito de todo o Estado do Espírito Santo em quantidade suficiente para atender todos os pacientes que dela estão necessitando e que vierem a necessitar)
, constitui
pedido indeterminado
exatamente porque demasiadamente
genérico
e desacompanhado de elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a pretensão.

Nesse sentido, “
(...)
Não se afigura razoável condenar o Poder Público ao fornecimento aleatório e indiscriminado do referido exame a um número indeterminado de pessoas, uma vez que tal conduta poderá configurar prejuízos ao sistema público de saúde
.
(...)”. (TJES; Apl-RN 0016440-10.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/10/2019; DJES 23/10/2019)

Assim, considerando que o pedido formulado pelo autor no item II da inicial não se enquadra dentre as exceções legalmente previstas acerca da formulação de pedido genérico, impõe-se o decote da sentença da condenação dele decorrente, o que leva a sua improcedência.

Prosseguindo, no tocante ao pedido inicial relativo à
adoção das medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para o agendamento do procedimento especializado de cinecoronariografia (cateterismo) para os pacientes relacionados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória
, verifico que o órgão ministerial apresentou elementos concretos e específicos a fim de alicerçar a sua pretensão, comprovando a longa lista de espera de pacientes, que aguardavam agendamento para a realização do procedimento de
Cateterismo
no Município de Vitória (fls. 33/43v).

Destarte, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado em sentido amplo, competindo ao Poder Público garantir o funcionamento adequado e regular dos serviços prestados à população.

E por força da expressa determinação constitucional, incumbe ao Estado garantir, mediante a implantação de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário à saúde, bem como os serviços e medidas necessários à sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse contexto, em se tratando do cumprimento das políticas públicas relacionadas ao dever de prestação de saúde por parte do Estado, isto é, que garantam o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações de saúde, mostra-se perfeitamente lícito ao Judiciário apreciar os aspectos de legalidade dos atos administrativos praticados pelo poder público quando evidenciada omissão no atendimento, como na hipótese vertente.

Acerca do tema, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. SEM APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA NEUROPEDIATRIA. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA. URGÊNCIA PARA INICIAR O TRATAMENTO. DEVER DO ESTADO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos um mínimo acesso aos meios de saúde pública condizente com a dignidade da pessoa humana - núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. 2 - A omissão estatal em garantir ao cidadão um digno acesso aos meios de saúde pode e deve ser corrigida pelo Poder Judiciário, não se refletindo, por óbvio, em ofensa ao princípio da separação de poderes 3 - Incumbe ao Estado proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolve criança e adolescente. 4 - Remessa conhecida e sentença mantida. (TJES; RN 0004179-34.2018.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/02/2020; DJES 03/03/2020)

Desta feita, o exame dos documentos colacionados, mais precisamente as listas com os nomes de diversos pacientes, aguardando agendamento para a realização do procedimento de
Cateterismo
no Município de Vitória, vê-se que a omissão por parte do Ente estatal por ocasião do ajuizamento da ação restou devidamente comprovada, revelando o descumprimento do intransferível dever de prestar adequadamente o serviço de saúde, não se mostrando viável aceitar que o cidadão fique exposto ao arbítrio do gestor público, esperando para que seja agendado o procedimento quando for possível.

Nesse ponto, vale salientar que, já neste âmbito recursal, os
prints
da tela do sistema MVRegulação com as informações subscritas pelo Gerente de Regulação Ambulatorial Especializada juntados no Id 6870438 denotam que de acordo com consulta realizada em
21/11/2023

não
havia fila para agendamento de
cateterismo
na Região Metropolitana, na Região Norte e na Região Central, e havia 121 (cento e vinte e um) pacientes aguardando agendamento com última data em 01/09/2023, com previsão de término para 30 (trinta) dias, considerando as sobras de agendas da região metropolitana, bem como posteriormente, foi juntada nova informação da SESA datada de 28/08/2024 (Id 9642606) afirmando que não há fila para agendamento naquela data.

Contudo, ainda que tais informações demonstrem que o Ente Público buscou reduzir a espera no atendimento, considerando que a ação civil pública visa tutelar o direito fundamental à saúde e havendo deferimento da tutela de urgência, a providência levada a efeito pelo Estado decorre do cumprimento da medida, não conduzindo à perda superveniente do interesse de agir, devendo a procedência do pedido ser julgada no mérito, e mantida a r. sentença nesse tocante.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para reformar parcialmente a r. sentença

apenas

para julgar improcedente o pedido de que seja determinado ao Estado do Espírito Santo que adote, no prazo máximo de sessenta dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar o procedimento especializado de
CINECORONARIOGRAFIA [CATETERISMO]
pelo SUS no âmbito de todo o Estado do Espírito Santo em quantidade suficiente para atender todos os pacientes que dela estão necessitando e que vierem a necessitar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões